Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731107-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HÉLIO ARNALDO KREIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual civil. Sentença em ação coletiva. Cumprimento. Liquidação. Litisconsórcio. 1. Em cumprimento de sentença afasta-se pretensão do devedor de chamamento ao processo dos demais devedores, em face da faculdade que o Código confere ao credor de cobrar a dívida por inteiro de apenas um deles ( Art. 275 do CC). 2. Dispondo o título executivo judicial, de maneira clara, o conteúdo da condenação, a liquidação poderá fazer-se por arbitramento, podendo o juiz valer-se de auxílio técnico. 3. Se o devedor pretende abatimentos negociais derivados do negócio ou de legislação específica, deverá indicá-los pormenorizamente de modo a demonstrar a afetação do valor do débito. 4. Agravo desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 130, inciso III, 131, e 132, caput, todos do CPC, 275 e 285, ambos do Código Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 130, inciso III, 131, e 132, caput, todos do CPC, 275 e 285, ambos do CCB. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1922189/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/12/2021). Ora, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, é correto incidir o óbice do verbete 83 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1650383/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 19/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015